Tribunal: STF
Processo: HC 198068
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Ana Beatriz de Castro Laudino, em favor de Felipe Miguel Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deferiu parcialmente a liminar nos autos do HC 645.965/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal n. 1500264- 49.2019.8.26.0592). 
    Consta dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 18/10/2019, foi condenado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão no regime inicial fechado. 
    A apelação defensiva foi parcialmente provida para reduzir a pena do paciente para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial semiaberto (eSTJ fls. 11/20). 
    Na presente impetração, a defesa alega que, ‘apesar da Augusta Câmara ter modificado o regime prisional inicial para SEMIABERTO, deixou de se manifestar sobre a manutenção da custódia cautelar, permanecendo o Paciente no cárcere preventivamente até a presente data. Assim, denota-se que o constrangimento ilegal é evidente, vez que a Suprema Corte já decidiu pela incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva’ (e-STJ fl. 5). 
    Requer, desse modo, ‘1. Seja REVOGADA a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente ante a fixação do regime semiaberto pela Suprema Corte, sendo este regime, incompatível com a prisão preventiva. 2. Subsidiariamente, ante a primariedade do paciente e a FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, requer a concessão de prisão domiciliar ante a pandemia da COVID- 19’ (e-STJ fl. 10). 
    É, em síntese, o relatório.” (eDOC 2)
    No Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi parcialmente deferida tão somente para determinar que o paciente aguarde o julgamento do writ em estabelecimento adequado ao regime semiaberto.
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa reitera os argumentos anteriormente apresentados e requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar ou pela concessão da ordem de ofício. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre nestes autos.
    Conforme relatado, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente para reduzir as penas ao patamar de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais 8 dias-multa, e fixar o regime prisional semiaberto. Confira-se a ementa:
    “Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Apelo defensivo. Reconhecimento da desistência voluntária. Impossibilidade. Agente que não deliberou desistir da conduta criminosa, pois tentou, inclusive reiterando a grave ameaça, subtrair o dinheiro do caixa, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade – Participação de menor importância. Inviável seu reconhecimento. Réu postulante que deliberou a prática do crime, conduziu o condutor até o local da tentativa de subtração e o aguardou para permitir a rápida fuga do local. Conduta relevante – Reprimenda. Redução da pena-base. Afastamento da circunstância do crime. Manutenção, contudo, da culpabilidade evidentemente diferenciada. Crime praticado em estabelecimento comercial durante o expediente, o que colocou em risco diversos clientes da loja – Regime prisional. Fixação do Semiaberto. Adequado na espécie. Quantum de pena aplicado e circunstância judicial desfavorável – Recurso ministerial. Concurso formal de crimes. Inocorrência. Patrimônio visado único e pertencente ao estabelecimento comercial – Atenuante da confissão. Afastamento. Impossibilidade. Narrativa dos acusados que confirmam os fatos articulados na denúncia. Colaboração com o juízo – Apelos defensivos parcialmente providos, desprovendo-se o ministerial.” (eDOC 3, p. 74)
    Com efeito, verifico que a questão atinente à manutenção da prisão preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem. 
    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)
    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos.
    Como dito, o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que afasta a incompatibilidade imediata entre o regime fixado e a manutenção da preventiva. 
    Quanto à questão relacionada à pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Não constam dos autos elementos capazes de atestar a vulnerabilidade do estado do saúde do paciente à luz das disposições da referida Recomendação, seja pelo enquadramento no grupo de risco para a doença, seja pela impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional. 
    Nessa toada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder a serem reparados nesta via estreita.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente